Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812623-76.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL E PROBABILIDADE DO DIREITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Têxtil de Castanhal contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que recebeu Apelação apenas no efeito devolutivo, em Mandado de Segurança preventivo que visava impedir apreensões fiscais de mercadorias supostamente utilizadas como meio coercitivo para pagamento de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao caráter preventivo, específico e objetivo do pedido formulado na ação; (ii) à existência de risco de dano grave e de difícil reparação; e (iii) à demonstração da probabilidade do direito, com base em normas legais e princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar vícios formais na decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos jurídicos do pedido, inclusive a aplicação da Súmula 323 do STF e os requisitos para concessão de tutela antecipada, reconhecendo a ausência de elementos concretos que demonstrassem risco iminente ou ato abusivo por parte da autoridade coatora.

5. A alegação de omissão quanto à probabilidade do direito foi afastada ao se concluir que o pedido formulado não indicava situação fática específica e atual, configurando hipótese de mandado de segurança normativo, inviável conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Não configurada omissão ou outro vício na decisão impugnada, revela-se incabível o acolhimento de embargos que visam apenas reexaminar fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão judicial enfrentou, ainda que implicitamente, os fundamentos relevantes da controvérsia, com base na jurisprudência aplicável.

2. O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta de ameaça atual ou iminente a direito líquido e certo, não sendo admitido como instrumento para obtenção de salvo-conduto genérico contra a atuação fiscal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STJ, AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.08.2022; STJ, AgInt no RMS 67.364/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.08.2022; TJMT, APL 1054857-72.2020.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0812623-76.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 23472389) opostos por COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL em face de ACÓRDÃO ID n. 23179459

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, mantendo a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação à desconsiderações de pontos essenciais ao julgamento do Agravo Interno.

Aduz que, o acórdão desconsiderou que o pedido da Embargante possui caráter preventivo, específico e objetivo, buscando impedir apreensões de mercadorias que ultrapassem o tempo necessário à lavratura do auto de infração, exclusivamente para compelir o pagamento de tributos.

Elenca que, a decisão ignorou os argumentos baseados no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que permite o uso do mandado de segurança com caráter preventivo, desde que demonstrado o justo receio de lesão a direito líquido e certo. Além disso, não houve apreciação da violação ao princípio da livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal), aos direitos assegurados pelo art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 68/2006, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a aplicabilidade da Súmula nº 323 do STF nesse contexto.

Afirma que, o acórdão foi omisso ao deixar de apresentar fundamentos concretos que sustentem a conclusão de que a continuidade das apreensões coercitivas não é capaz de causar grave impacto às atividades empresariais da Embargante. Essa omissão desconsidera as provas constantes nos autos, que demonstram o risco real e imediato de dano irreparável, evidenciado pela interrupção das operações da Embargante em razão das apreensões arbitrárias.

Por fim pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, com a devida manifestação expressa acerca do caráter preventivo, específico e objetivo do pedido formulado pela Embargante; Da probabilidade do direito e da relevância das disposições legais e princípios invocados; Dos fundamentos que justificam a ausência de dano grave diante da continuidade das apreensões coercitivas; e, que, sendo reconhecida as omissões, seja conferido efeito modificativo ao julgado, para reformar a decisão proferida no Agravo Interno e conceder o efeito suspensivo à Apelação.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 24512858), na ocasião o Embargado expõe que, os alegados vícios contidos na decisão embargada são manifestamente incabíveis – porque revelam a pretensão manifesta de se buscar a reforma/modificação da sentença por meio de Embargos Aclaratórios - sendo considerados, então, embargos protelatórios não concordantes com o art. 1.022 do CPC/2015. Visto que, não existe erro ou contradição, muito menos a noticiada "omissão".

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação à pontos não observados quanto ao caráter preventivo e objetivo do pedido; a probabilidade do direito demonstrada; e, ao risco de dano grave e difícil reparação.

Vejamos a decisão de ID n. 23179459:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, parágrafo 1º, V, do CPC.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 13827446):

“
DESPACHO
:

I- Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de

admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V do CPC.

II- Remetam-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis.

III- Cumpridas as diligências, retornem-se os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se
.”

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 1.012, §1º, V, do CPC, que prevê a aplicação automática do efeito devolutivo nas hipóteses de decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ademais, a decisão considerou o contexto fático e jurídico da causa, não havendo omissão que enseje nulidade.

No mérito, a análise do agravo interno demonstra que a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 1.012, §4º, do CPC. Para que se conceda o efeito suspensivo à apelação, é imprescindível que haja a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, ao menos, a relevância da fundamentação, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, as alegações da agravante não se mostram suficientes para afastar a regra do efeito devolutivo. Conforme destacado pelo agravado, o pedido de suspensão da fiscalização tributária e das apreensões de mercadorias não pode ser concedido de forma genérica e abstrata, sob pena de violar o princípio da legalidade e a necessária atuação do Fisco na defesa da arrecadação tributária. A Súmula 323 do STF, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, deve ser interpretada com moderação, de modo a evitar que se torne um escudo incondicional para o descumprimento das obrigações fiscais.

Além disso, conforme jurisprudência citada pelo agravado, a retenção de mercadorias em razão de irregularidades fiscais, como a ausência de inscrição no cadastro de contribuintes, não caracteriza ilegalidade, desde que amparada em legislação específica, como é o caso dos autos.

Ainda que se considere a possibilidade de dano à agravante em razão da continuidade das apreensões, o risco alegado é insuficiente para justificar o afastamento da regra geral prevista no artigo 1.012, §1º, do CPC. O exercício da fiscalização pelo Fisco é fundamental para garantir a arrecadação tributária, que, por sua vez, sustenta os serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação. Nesse sentido, não se pode conceder efeito suspensivo de forma indiscriminada, sem que estejam presentes os requisitos exigidos pela legislação processual.

Desse modo, não há de se falar em reforma da decisão, uma vez que, considerando que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não é cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados. Logo, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, tampouco do efeito suspensivo ao recurso, ao passo que o pedido do impetrante se revela como verdadeiro pedido de mandado de segurança preventivo.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" ( RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014. 3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constitucional. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 67364 GO 2021/0291670-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Nos termos da súmula n.º 166, do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado, ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. 2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. 3. Diante da não comprovação do direito líquido e certo violado, prescindindo o feito de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. 4. Recurso provido. Sentença retificada. (TJ-MT - APL: 10548577220208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do agravo interno interposto pela
COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
, mantendo-se a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo. (...)”

Ao adentrar o mérito recursal, é válido abordar os fundamentos principais dos Embargos Declaratórios em questão. No tocante à omissão alegada, quanto ao caráter preventivo e objetivo do pedido, alega a Embargante que o pedido possui caráter preventivo, específico e objetivo, para impedir apreensões de mercadorias e compelir o pagamento de tributos. A decisão combatida não deixou de observar o caráter preventivo e objetivo do pedido, no entanto, restou cristalino que as fundamentações apresentadas pela embargante foram levantadas de forma genérica ao mencionar a aplicabilidade da súmula 323 do STF, haja vista que, como esmiuçado anteriormente, esta, quando interpretada de maneira não moderada, torna-se um escudo incondicional para o descumprimento das obrigações fiscais.

Quanto ao argumento de risco de dano grave e difícil reparação, nota-se que ônus probatório nessa hipótese não cabe ao ente estatal, mas ao interessado na contrariedade dos atos. O que se percebe é que, no presente caso, a Embargante não logrou êxito em demonstrar o risco e convencer o relator. Sendo assim, mantido o entendimento que não enxergou o risco de dano grave e difícil reparação.

Em relação à Probabilidade do direito demonstrada, afirma a embargante que a decisão ignorou argumentos normativos que a fundamentam. No entanto, diante do tópico, entende-se que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não é cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados. Logo, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, tampouco do efeito suspensivo ao recurso.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 23179459

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, mantendo a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025